Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727618-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAIA E MAIA FISCHEL E ANDRADE RECORRIDO: SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA, JOSE EDUARDO FISCHEL DE ANDRADE, JOSE HENRIQUE FISCHEL DE ANDRADE, JUSSARA DE SA E ANDRADE, RAISSA ANDRADE SAMPAIO, RAVI ANDRADE SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. 1. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a existência de omissão na r. Decisão embargada, em relação à reserva de bens para pagamento do seu crédito, o que ensejaria a reforma da r. Decisão agravada. 2. Compulsando a decisão ora agravada, embargada na origem, extrai-se que o MM. Juízo a quo consignou de forma expressa e fundamentada que a penhora no rosto dos autos de origem, em face do herdeiro devedor, não confere à credora (ora agravante) o direito à reserva de valores do inventário, como se herdeira fosse. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 1.813 e 2.000, ambos do Código Civil, sustentando que o decisum vergastado não teria observado a reserva de bens do espólio no limite da cota parte do herdeiro devedor para salvaguardar a satisfação de crédito alimentar, que seria direito previsto independentemente de a parte credora ser herdeira. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO SORDI MARCHI, OAB/SP 154.127, e LARISSA CLAUDINO DELARISSA, OAB 279.593. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 1.813 e 2.000, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, afere-se que o MM. Juízo a quo entendeu que a penhora no rosto dos autos de origem, em face do herdeiro devedor, não confere à credora (ora agravante) o direito à reserva de valores do inventário, como se herdeira fosse. Nesse sentido, conforme se verifica da r. Decisão embargada na origem, ora objeto do presente Agravo de Instrumento, fora expressamente mencionado que: “(...) a penhora no rosto dos autos - prevista no art. 860 do CPC - almeja, tão somente, permitir a satisfação do crédito objeto de execução, mediante a penhora de direitos ou bens que o executado venha a obter em outra ação judicial. In casu, considerando que a execução é contra um herdeiro, a penhora se dará apenas após a partilha, sobre eventuais bens que venham a compor o quinhão hereditário do Sr. José Henrique Fischel, cabendo à credora aguardar o deslinde deste feito, para que a constrição se opere no patrimônio que, eventualmente, seja adjudicado pelo executado. (...)”. Grifos nossos. Por sua vez, ao prolatar a r. Decisão agravada, consignou-se que: “(...) Isto porque não houve omissão do juízo quanto ao ponto, pois a indigitada reserva de bens aplica-se aos credores do espólio, e não aos credores dos herdeiros - como é o caso da embargante, que ostenta crédito em face do Sr. José Eduardo Fischel de Andrade, herdeiro do inventariado. Neste sentido, o art. 642 do CPC, segundo o qual, "antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis". Logo, é ao credor do espólio que se aplica o disposto no art. 643, parágrafo único, do CPC, cuja dicção aduz: "O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação". Portanto, não há que se falar em omissão neste ponto, já que a reserva de bens prevista no parágrafo único do art. 643, do CPC, não se aplica à embargante - credora do herdeiro. (...)”. Diante disso, conclui-se que a r. Decisão agravada observou corretamente que foram expostas as razões do entendimento adotado pelo MM. Juízo a quo, no sentido de não reconhecer a existência de valores do espólio a serem protegidos em favor da agravante (ID 55868128 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO SORDI MARCHI, OAB/SP 154.127, e LARISSA CLAUDINO DELARISSA, OAB 279.593. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024